Tribunal: TJSP
Processo: 2193427-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de procedência, sem a condenação das vencidas (impugnadas/recuperandas) ao pagamento de honorários de sucumbência. Inconformismo do impugnante/credor. Acolhimento. Havendo litigiosidade, são devidos honorários de sucumbência. Embora as impugnadas tenham reconsiderado a sua posição e confirmado, em segunda manifestação,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de procedência, sem a condenação das vencidas (impugnadas/recuperandas) ao pagamento de honorários de sucumbência. Inconformismo do impugnante/credor. Acolhimento. Havendo litigiosidade, são devidos honorários de sucumbência. Embora as impugnadas tenham reconsiderado a sua posição e confirmado, em segunda manifestação, a existência do crédito pleiteado, permaneceram resistentes à sua reclassificação como trabalhista, mantida em segunda instância. Situação que recomenda a fixação por equidade, em valor consentâneo com os contornos do caso. Decisão reformada. Recurso provido.